Tribunal: TCU
Processo: 038.371/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 158/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143 e 237, VII, do Regimento Interno, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação, considerá-la procedente, e em fazer a seguinte determinação e ciência, dando-se ciência desta deliberação ao representante e ao Instituto Nacional do Seguro Social e arquivando-se os autos, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 038.371/2021-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessados: Agape Construções e Serviços Ltda. (07.990.965/0001-18); GMS Serviços Terceirizados Eireli (14.914.101/0001-82); Life Work Serviços Especializados Ltda. (05.502.021/0001-29); RDJ Assessoria e Gestão Empresarial Eireli (06.350.074/0001-34). 1.2. Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Priscila Thayse da Silva (34314/OAB-SC), Sabrina Faraco Batista (27739/OAB-SC) e outros, representando Liderança Limpeza e Conservação Ltda; Janaina Rolemberg Fraga (52708/OAB-DF), representando Agape Construções e Serviços Ltda. 1.7. determinar ao Instituto Nacional do Seguro Social - Superintendência Regional Sudeste I - que, no prazo de 180 dias, em relação aos contratos decorrentes do Pregão Eletrônico 3/2021, proceda à negociação junto às empresas contratadas para corrigir as planilhas de custos e formação de preços para inclusão do custo de substituição do profissional ausente em virtude de férias, no percentual de 8,33%, sem alteração do valor global, e, não sendo possível tais ajustes, se abster de prorrogar os contratos firmados, devido aos indícios de inexequibilidade das propostas e o consequente risco de descumprimento das obrigações trabalhistas por parte da contratada; 1.8. dar ciência ao Instituto Nacional do Seguro Social - Superintendência Regional Sudeste I -, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas no Pregão Eletrônico 3/2021, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes; e 1.8.1. ausência de previsão nas planilhas estimativas da Administração do custo relativo à substituição do profissional ausente em virtude de férias, com a consequente aceitação das propostas das licitantes também não contemplando esse custo, em desconformidade com o item 7.7 do Anexo VII-A da Instrução Normativa Seges/ME 5/2017.